Tribunal: TJPA
Processo: 0014496-33.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014496-33.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0014496-33.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: ALLAN AUGUSTO GAUYANAZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA CNJ

disse:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal (ID nº 28848877), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação imposta pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise do pedido de redução da pena ao mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade e da valoração das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido examinou expressamente os fundamentos relativos à dosimetria da pena, inclusive a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na prática do roubo em via pública e à luz do dia, e a aplicação da fração de 1/8 para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do Tribunal local.

5.

Também foi analisada a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade, nos termos da Súmula 231 do STJ, o que afasta qualquer alegação de omissão no ponto.

6.

O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados, o que extrapola os limites da via eleita, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a valoração negativa das circunstâncias do crime e a incidência da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da menoridade.

3.

A tentativa de reabrir a análise da dosimetria da pena por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.06.2021; TJPA, Emb. Decl. n. 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.10.2019.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA
,
contra o
Acórdão ID nº 28848877, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo da Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALLAN AUGUSTO GUAYANAZ DA SILVA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por ter subtraído bens da vítima mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo. A defesa recorreu requerendo: (i) o redimensionamento da pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime e (ii) o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da menoridade fosse capaz de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada de forma desproporcional em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada pelo fato de o roubo ter sido praticado em via pública, em plena luz do dia, expondo a risco a vítima e os transeuntes, o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

4. A fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para exasperar a pena-base está em consonância com a jurisprudência e com a Súmula nº 23 do Tribunal local, que admite a majoração da pena sempre que houver valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP.

5. A aplicação da atenuante da menoridade foi corretamente reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da orientação firmada na Súmula 231 do STJ, que permanece válida e aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

2. A prática do crime de roubo em via pública e à luz do dia configura circunstância judicial desfavorável.

3. A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.06.2021.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar acerca de eventuais equívocos em relação à dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação ao pedido de reduzir a pena ao mínimo legal, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados, o que não cabe nessa via processual.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Assim, verifico que tem o Embargante tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Segue trecho da decisão:

“1. Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor circunstâncias do crime, considerando que a fundamentação se refere ao tipo penal em exame.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da vetorial circunstâncias do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar;
o réu não é possuidor de maus antecedentes
, uma vez que não possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (ID.109385883 e ID.110417860);
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social e personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia em local onde há tráfego de pessoas; as
consequências
do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da
vítima
, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes
.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.”

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/10/2025